Tribunal: TJBA
Processo: 8089806-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089806-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA CORREIA

Advogado(s): JOAO BATISTA DE SANTANA NETO, TAMILES SANTANA LUZ

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
INADIMPLÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
PERMITIDA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8089806-23.2022
.8.05.0001,
em que é apelante
MARIA DE FATIMA SOUZA CORREIA

e apelado
BANCO
ITAUCARD
S/A
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.